Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CONSULTA AOS CADASTROS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS À JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA.

1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todas as possibilidades imagináveis e abstratamente possíveis para a localização do réu, bastando, para tanto, a demonstração de que foram realizadas efetivas tentativas na busca do endereço.

2. Na ação monitória lastreada em nota promissória prescrita, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi.

3. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título. Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.